Tribunal: TJES
Processo: 0016686-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, DA REPERCUSSÃO GERAL, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE VEDA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS POR DEFENSORES PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça local que negou seguimento a Recurso Extraordinário, aplicando a Tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, da Repercussão Geral. A agravante sustenta que o artigo 42, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, veda a percepção de honorários por defensores públicos, e que a sistemática do FADEPES destina recursos a gratificações, o que afastaria a aplicação do precedente vinculante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação estadual que veda o recebimento de honorários por defensores públicos afasta a aplicação da Rese firmada no Tema 1.002, da Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) verificar se o precedente firmado no Tema 1.002 foi corretamente aplicado ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, Tema 1.002, da repercussão geral, fixou tese vinculante segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra ente público que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.
Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a tese firmada em repercussão geral é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não podendo ser afastada por legislação estadual que disponha em sentido diverso.

O Acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.002 ao caso concreto, pois a condenação em honorários sucumbenciais foi expressamente destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, em conformidade com o precedente vinculante.

A insurgência recursal limita-se a reiterar fundamentos já afastados, sem demonstrar distinção fática ou jurídica capaz de afastar a aplicação do Tema 1.002, não havendo motivo para reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A legislação estadual que veda o recebimento de honorários por defensores públicos não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.002, da repercussão geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
É correta a aplicação do Tema 1.002, da repercussão geral, quando a condenação em honorários sucumbenciais é destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigos 97 e 134, parágrafos 1º e 2º; Código de Processo Civil, artigos 927, inciso III, 1.021 e 1.030, inciso I, alínea “a”; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, artigo 42; Lei Complementar Estadual nº 105/1997, artigo 2º, parágrafo único; Lei Complementar nº 80/1994, artigo 4º, inciso XXI.

Jurisprudência relevante citada
: Excelso Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.140.005, Tema 1.002, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26.06.2023, publicado em 16.08.2023; Excelso Supremo Tribunal Federal, Reclamação nº 48.648, Embargos de Declaração, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09.03.2022, publicado em 25.03.2022; Excelso Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 353.031, Agravo Regimental, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014, publicado em 01.07.2014

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID. 14357547), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO

(ID. 13526871) proferida pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID. 2174875), interposto pelo Recorrente, em razão da aplicação da
Tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no Tema 1.002,
o qual dispõe que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Irresignada, sustenta a Recorrente que
“a decisão monocrática ignora a força legal do artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que proíbe expressamente a percepção de honorários advocatícios por parte dos Defensores Públicos Estadual”
e que
“o FADEPES, abastecido pelos honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo1, assegura o pagamento de gratificações com fundamento nos artigos 59 e 59- A da LCE nº 55/1994
”, razão pela qual
“a decisão monocrática nega validade e vigência à sistemática normativa estadual que a distingue da aplicação automática do TEMA nº 1002”.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da
Decisão
agravada,
in litteris:

“DECISÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 12174875), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 9136608), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA e RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA, reformando a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes De Trabalho de Vitória, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em desfavor da Recorrente para “(i) declarar a nulidade da 4ª alteração contratual da sociedade das autoras; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora”, bem como para majorar “a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94”.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo.

3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.

5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro.

6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0016686-11.2014.8.08.0024, Relator(a): Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 24 de julho de 2024)

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões assentadas restaram mantidas (id. 11226537).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 97, 134, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de descabimento da fixação de honorários advocatícios em favor da Recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 12867977).

Consoante se infere das razões recursais, o Recorrente alega a impossibilidade do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, porquanto “artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que proíbe expressamente a percepção de honorários advocatícios por parte dos Defensores Públicos Estaduais como vantagem pessoal”

Contudo, a teor da ementa do Acórdão impugnado, o Órgão Julgador concluiu pela possibilidade de fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, adotou-se entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), em caráter de repercussão geral, in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, nota-se que a
Egrégia Quarta Câmara Cível
concluiu serem devidos honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do Voto Condutor do Aresto proferido pelo Órgão Fracionário em sede de Embargos de Declaração,
in litteris:

Nas razões de seu recurso (id 9219872) o Estado Embargante aduz que há omissão sobre ponto relevante exposto em seu apelo, notadamente em relação à Lei Complementar Estadual n.º 105/1997, a qual veda o recebimento de honorários pelos Defensores Públicos Estaduais - como determinado no Acórdão recorrido.

Aduz que a conclusão contida no Acórdão, relativa, reitero, à determinação de pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual por meio do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual), foi adotada sem maiores reflexões, até porque o Tema n.º 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) “não possui o condão, por si só, de declarar a inconstitucionalidade da legislação estadual” (página 03).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há a omissão apontada porque o entendimento firmado pelo STF em julgamento repetitivo (no caso, no Tema 1.002 de Repercussão Geral) é de observância obrigatória, conforme determina o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), e, ademais, de aplicação imediata, de acordo com o próprio entendimento do Pretório Excelso, como se vê nos seguintes julgado:

(...). Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. (...). (Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022). (Sem grifo no original).

REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA IMEDIATA. Julgada a matéria sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento há de ser, desde logo, observado em processos anteriormente sobrestados, independentemente de possíveis declaratórios. (RE 353031 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10-06-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). (Sem grifo no original).

Assim, dada a aplicabilidade imediata da Tese fixada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, bem assim porque a aludida orientação levou em conta normas constitucionais posteriores à Lei Complementar Estadual invocada pelo Embargante e que deram nova roupagem às Defensorias Públicas, não há como acolher a pretensão recursal em exame, a qual, em verdade, apenas intenta obter a reforma do Acórdão recorrido, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, no julgamento do
Tema nº 1002
, sob a sistemática da Repercussão Geral, o qual consignou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A propósito, confira-se:

Tese: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Frisa-se que a legislação estadual não tem o condão de afastar a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.002 de Repercussão Geral, cuja observância obrigatória decorre do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 1.002, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.